Tribunal: TJES
Processo: 0001340-60.2019.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contribuições Especiais
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001340-60.2019.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO

APELADO: VANUSA MIGUEL NASCIMENTO SOARES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MAGISTÉRIO.
SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESCARACTERIZAÇÃO. NULIDADE
DOS CONTRATOS
.
FGTS. SÚMULA N. 22
E. TJES
. RECURSO DESPROVIDO.

1.O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, bem como este eg. TJES, possuem entendimento pacificado e de força vinculante acerca do direito ao percebimento do FGTS, ao contratado temporário da Administração Pública sem concurso público, em caso de nulidade de contrato temporário, sendo esta a hipótese.

2. A autora foi professora contratada por designação temporária pelo município em sucessivas renovações que descaracterizam o caráter temporário da contratação.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
M
unicípio de Pedro Canário
contra decisão monocrática a qual conheceu do recurso de apelação cível interposto em face de
Vanusa Miguel Nascimento Soares
e negou-lhe provimento (id. 5828410), mantendo incólume a sentença de fls. 222/225 que, nos autos da ação de cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o município ao pagamento, em favor da parte autora, do valor correspondente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, retroativo ao período de 13/11/2014 a 12/2019.

Agravo interno interposto pela municipalidade alegando, em suma, que foi condenada ao pagamento do valor do FGTS sem que os contratos temporários fossem declarados nulos, o que contraria o art. 19-A da Lei Federal 8.036/90, requerendo, assim, que seja dado provimento ao recurso de apelação.

Discute-se, na hipótese em apreço, o direito da autora, servidora pública municipal temporária (professora), ao recebimento de FGTS
1
.

A Instância Primeva, partindo da premissa de que a contratação sem concurso público deve se dar por tempo determinado, visando atender necessidade temporária de excepcional interesse público, entendeu pela nulidade dos contratos firmados entre as partes, porquanto inobservados os preceitos constitucionais, sobretudo os constates no art. 37, incisos II e IX. Assim, condenou o Estado a depositar os valores do FGTS em conta vinculada à parte requerente, nos termos do art. 19-A da lei nº 8.036/90.

O Estado, em seu recurso de apelação cível, não se insurgiu contra o dever de recolher os valores do FGTS, pugnando apenas pelo reconhecimento da observância do prazo prescricional quinquenal e pela retificação dos índices de juros e correção monetária.

Com efeito, conquanto a alegação do agravante a respeito da ausência de declaração de nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes no período de 2014 a 2019, entendo que a declaração está implícita na sentença, que dispôs expressamente:

“Corolário a isso, a Constituição Federal estabelece que será possível a contratação de servidores por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Esses contratos poderão ser de forma simplificada, não havendo, assim, a necessidade de concurso público. Esse também e o entendimento do STF:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: DEFENSOR PÚBLICO: CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. C.F., art. 37, II e IX. Lei 6.094, de 2000, do Estado do Espírito Santo: inconstitucionalidade. I. -
A regra é a admissão de servidor público mediante concurso público: C.F., art. 37, II. As duas exceções à regra são para os cargos em comissão referidos no inciso II do art. 37, e a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
CF, art. 37, IX. Nessa hipótese, deverão ser atendidas as seguintes condições: a) previsão em lei dos cargos; b) tempo determinado; c) necessidade temporária de interesse público; d) interesse público excepcional. II. - Lei 6.094/2000, do Estado do Espírito Santo, que autoriza o Poder Executivo a contratar, temporariamente, defensores públicos: inconstitucionalidade. III. - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. ADI 2229/ES - ESPÍRITO SANTO AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO Julgamento: 09/06/2004 Órgão Julgador: Tribunal Pleno.

No caso em tela, percebo que a autora prestou serviço à parte demandada, conforme documentos juntados às fls. 18/27, com início em fevereiro/2008 com sucessivas prorrogações até dezembro/2019. Assim, nota-se que a autora laborou por mais de 11 anos, tendo seu contrato renovado por diversas vezes, o que demonstra que a contratação não foi realizada conforme estabelece o artigo 37, inciso IX da CF/88, pois evidente ficou que a contratação da requerente não foi para atender necessidade temporária.

Desta forma, considerando que houve violação do artigo supracitado,
não resta dúvida de que os contratos celebrados entre as partes são nulos
, já que prejudicada a brevidade tencionada pelo constituinte.”

Pois bem. De antemão, convém rememorar que, em decorrência dos princípios da isonomia, impessoalidade e moralidade, que orientam o regime jurídico-administrativo, tem-se como requisito básico para o provimento de cargos públicos a realização de concurso público. Cuida-se de mandamento constitucional, previsto no art. 37, II, da CF, segundo o qual “
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos
”.

Contudo, a exigência de concurso público é excepcionada pela própria Carta Magna em algumas situações, dentre as quais se encontram os servidores temporários (art. 37, IX), justamente em razão da precariedade da contratação, porquanto para atendimento de situação de caráter excepcional, ou seja, de necessidades não permanentes dos órgãos públicos.

Destarte, são três os requisitos para a regular contratação de servidores temporários
2
, a saber:
(i)

serviço temporário
, definido por meio de lei específica, na qual devem ser especificados os limites máximos de duração desses contratos, além de regulamentar o regime a ser aplicar a tais servidores;
(ii)

i
nteresse público devidamente justificado pela autoridade responsável pela contratação; e
(iii)

excepcionalidade
, de modo que não pode ser a regra de contratação da entidade pública.

Verificada a ausência de qualquer dos pressupostos constitucionais, tal como no presente caso, o reconhecimento da nulidade dos contratos é medida que se impõe. E, sendo assim, faz-se mister a aplicação do entendimento firmado pelo Plenário da Corte Constitucional, em junho de 2012, quando do apreço do Recurso Extraordinário nº 596.478/RR – cuja repercussão geral havia sido reconhecida, qualificando-lhe como representativo da controvérsia –, oportunidade em que reputou constitucional o disposto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que, a seu turno,
assegura o direito ao FGTS ao trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo por ofensa ao princípio do concurso público
(RE 596478, Relator(a): Min. Ellen Gracie, Relator(A) P/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Julgado em 13/06/2012, Repercussão Geral – Mérito Dje-040 Divulg 28-02-2013 Public. 01-03-2013 Ement Vol-02679-01 Pp-00068).

Inclusive, seguindo os posicionamentos firmados pelas Cortes Superiores em Julgamentos de repercussão geral e repetitivos de controvérsia, este egrégio Tribunal de Justiça, em Incidente de Uniformização de Jurisprudência (processo nº 0001651-95.2008.8.08.0064), pacificou a orientação em âmbito estadual, editando a
Súmula nº 22
,
in verbis
:

“
É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público
. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Não obstante, somente gera declaração de nulidade do contrato com direito ao FGTS a designação temporária realizada com
sucessivas renovações
do contrato de trabalho, porquanto estas descaracterizam a contratação temporária ou por prazo determinado prevista no art. 37, IX da CF, estando em nítida
afronta ao princípio do concurso público
, ensejando a nulidade desses contratos. Cito: (STJ.AgRg no REsp 1554980/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015); (TJES, Classe: Apelação, 039160015697, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019).

Na hipótese, a ora agravada alegou em sua exordial ser professora contratada por designação temporária pelo município pelo período de fevereiro de 2008 a dezembro de 2019, na forma dos documentos acostados às fls. 18/27.

Em que pese a requerente ter juntado elementos não oficiais às fls. 18/27, tratando-se, ao que parecem, de extratos do INSS, é possível constatar por eles o vínculo com a municipalidade no período mencionado supra e a sua remuneração. Tais elementos aliados às fichas funcionais da apelada juntadas às fls. 47/45 que corroboram os dados ali colacionados,
comprovam as afirmações da recorrente acerca de sua contratação precária
e imotivada
, renovada sucessivamente por onze anos
, em absoluta violação aos preceitos do prévio concurso público e ao próprio art. 37, IX da CF.

Irrelevante que entre as subsequentes contratações anuais tenham havido intervalos de dois ou três meses, já que se trata de professora, e por vezes contratada para trabalhar em períodos de meio ou integral ano letivo escolar, sob diversos vínculos por sinal; tampouco que a municipalidade tenha efetivado prévio processo seletivo, eis que este não substitui o Concurso Público para provimento de cargos efetivos. Por fim, não houve sequer comprovação da justificativa e excepcionalidade da contratação temporária da autora nos autos.

Ante o exposto, conheço

do agravo interno e, no mérito,
nego-
lhe
provimento,
para manter, na íntegra, o
decisum
objurgado.

É como voto.

1
Nesse particular, não é demais registrar o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal no sentido de que compete à Justiça Comum processar e julgar as demandas que versem sobre a existência, validade ou eficácia das relações entre servidores e o Poder Público fundadas em vínculo jurídico-administrativo temporário, ainda que se pleiteie o percebimento de verbas rescisórias ou FGTS, pois a questão de fundo remanesce sendo a própria natureza da relação jurídico-administrativa (Rcl 4351 MC-AgR/PE, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, 11.11.2015).

2
É esta a lição de Matheus Carvalho.
In
Manual de Direito Administrativo – 5. ed. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 783.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.